Tribunal: TJMT
Processo: 1018887-28.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018887-28.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PATRICIA SOUZA BORGES - CPF: 028.382.581-25 (RECORRENTE), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1018887-28.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ANA PATRICIA SOUZA BORGES

Recorrido(s):

ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO COM PROUNI – DANO MORAL – COISA JULGADA – PRETENSÃO INICIAL QUE SE FUNDA EM DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR/SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

A parte Recorrente declara na inicial destes autos que cursava ciências contábeis em Goiás na forma online, com bolsa de PROUNI 100%. Que pediu transferência para Rondonópolis, e após isso passou a ter problemas com seu portal.

Que após diversas tentativas de solução, ajuizou em 2016 a ação
8011661-86.2016.811.0003, na qual sobreveio sentença de procedência que determinou que a Reclamada disponibilizasse acesso ao portal à Autora, além de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Relatou ainda na inicial, que após a sentença acima, foi pactuado outro contrato para que a Reclamada pudesse solucionar o problema do acesso ao portal da Autora, porém o fez sem a bolsa de 100% do PROUNI, e a Autora passou a receber cobranças e ainda assim continuou sem o acesso ao portal.

Como bem pontuou a sentença, a pretensão deduzida na inicial carrega o teor da decisão do processo nº.
8011661-86.2016.811.0003
, pois conforme descrito acima foi determinado naquela sentença o restabelecimento do acesso ao portal, para que a Reclamante finalizasse o curso.

Portanto, entendo que neste caso trata-se de descumprimento de sentença, devendo ser executada naqueles autos, pouco importando inclusive se houve menção aos termos contratados, sendo proferida determinação geral de restabelecimento do acesso ao portal.

Portanto, não se trata de fato novo que veio a ocorrer após a extinção daquele processo, mas sim de descumprimento de sentença.

Pretende o Recorrente, assim, galgar nova indenização por fato já julgado. Contudo, a pretensão é barrada pelos efeitos da coisa julgada, a teor do preconiza o artigo 502, do NCPC.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A situação posta em análise nestes autos também se esbarra na norma do artigo 505, do mesmo diploma legal.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Pelo teor da inicial destes autos, que nada mais é do uma extensão do que já foi decidido naqueles autos, não houve modificação no estado de fato ou de direito.

Não se pode permitir que pretensões legítimas sejam transformadas num meio de enriquecimento sem causa, às custas da indústria do dano moral, atolando os Juizados Especiais, causando tumulto e demora na resolução dos demais litígios, já que um único fato é transformado em diversas ações.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022